Tribunal: TJMT
Processo: 0008766-39.2012.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008766-39.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA PERON DA LUZ - CPF: 016.776.449-74 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), LUCIO CESAR TOME VEIGA - CPF: 056.895.088-70 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), SARA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 395.561.311-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
IMÓVEL ADQUIRIDO DO AGENTE FINANCEIRO DEPOIS DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA –DOMÍNIO COMPROVADO POR MEIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO –PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – PRECLUSÃO – QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos, inclusive,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANA PERON DA LUZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
”

(Proc. nº 0008766-39.2012.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra LÚCIO CÉSAR TOME VEIGA e SARA FERNANDES DE SOUZA, julgou o pedido procedente para “
determinar, em favor da parte autora, a imissão na posse do imóvel descrito na inicial, ratificando a tutela provisória concedida
” (cf. Id. nº 203474742).

A apelante
alega que ajuizou ação anulatória contra a CEF, ainda em trâmite perante a Justiça Federal (Proc. nº
1002508-34.2019.4.01.3600)
, em que busca, em linhas gerais, a declaração de nulidade do leilão extrajudicial e da consequente consolidação da propriedade do imóvel objeto desta lide em favor do agente financeiro, e afirma
que “
há nítida prejudicialidade externa entre esta ação de imissão na posse e a
(ação anulatória)”, eis que,
“
além da evidente conexão entre
(as demandas)
, por certo, no mínimo,
(existe risco)
do conflitos de decisões judiciais entre a Justiça Estadual e Justiça Federal
”, de modo que, ante a “
possibilidade
(daquela)
vir a ser julgada procedente para ser anulado leilão
(...)
e igualmente (declarada) a nulidade da consolidação perpetrada em favor da CEF,
(...)
, pelo princípio da cautela deve ser sobrestado (este processo) até solução definitiva da ação anulatória,
(...)
no qual restará esclarecido sobre a propriedade do imóvel em litígio
”, razão pela qual pede o provimento do recurso para que seja cassada a sentença apelada e determinado o “
sobrestamento do processo possessório originário, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC até o julgamento da ação anulatória proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal e da parte apelada
” (cf. Id. nº 203474744).

Os apelados ofertam contrarrazões junto ao Id nº 203474751, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de
Imissão na Posse
em que os autores, ora apelados, buscam a imissão na posse do imóvel residencial localizado na Quadra 14, Bloco A-1, Apartamento 301, Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT, o qual adquiriram diretamente da Caixa Econômica Federal, sendo incontroversa a regularidade da aquisição do domínio e, portanto, que eles detêm a qualidade de terceiros/adquirentes de boa-fé, de modo que a pretensão por eles deduzida nestes autos encontra-se firmemente amparada em direito dominial conquistado de forma e modo legítimo, bem por isso, ao apreciar o mérito desta lide, o MM. Juiz deu pela procedência do pedido nos seguintes termos:

“Visa a parte autora ser imitida na posse do imóvel que adquiriu em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal o, o qual é ocupado pela requerida.

No caso, a titularidade da propriedade da pare autora está demonstrada por meio do registro da escritura Pública de Compra e Venda na matrícula do imóvel, como se vê das matrículas acostadas nos autos (id. 86882355 - Pág. 16/25).

Logo, sendo titulares do domínio do imóvel, os autores têm direito à posse na forma pretendida na inicial.

Extrai-se da matrícula que em razão do inadimplemento a propriedade do imóvel foi consolidada pela instituição financeira, que após leilão vendei o imóvel à parte autora, e a partir de então a posse passou a ser ilegítima, caracterizando esbulho, vez que inexistente a boa-fé na ocupação do imóvel que a requerente sabia ter sido alienada fiduciariamente.

Ressalte-se que qualquer discussão relativa ao contrato existente entre primitivo adquirente e o credor fiduciário não pode ser oposta ao adquirente, por ser estranho às obrigações inicialmente assumidas, ou seja, na ação de imissão de posse não cabe a discussão sobre a execução extrajudicial.

Ademais, o direito de ser imitido/reintegrado na posse do imóvel decore da Lei n. 9.514/1997, que estabelece no seu art. 30 ao seguinte:

É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Destarte, a aquisição da propriedade do bem por meio de arrematação devidamente averbada junto à matricula do imóvel, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.

(...)

Ressalte-se, ainda, que se eventual ilegalidade na ação de execução extrajudicial seja reconhecida no recurso interposto pela requerida na Justiça Federal, o reconhecimento dos vícios apontados naquela ação não cancelaria a arrematação anterior pelo requerente, pois ocorreu de boa-fé, resolvendo em perdas e danos.

Tal entendimento foi adotado pelo legislativo na edição da Lei n 13.465/2017 que, ao modificar a Lei nº 9.514/97 (Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário), acrescentou o parágrafo único do citado art. 30, para constar que:

(...)

Registra-se ainda que, diante do disposto no artigo 1228 do Código Civil, tem o proprietário o poder de usar, gozar e dispor de um bem, assim como o direito de reivindicar de quem injustamente o detenha, de modo que merecem os autores serem imitidos na posse do imóvel objeto da lide.

IV - Dispositivo

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar em favor da parte autora a imissão na posse do imóvel descrito na inicial, ratificando a tutela concedida.

EXPEÇA-SE mandado de intimação para desocupação voluntária por parte da ré, em 15 dias. Decorridos sem providências, promova-se a reintegração de posse, imitindo a parte autora na posse do bem, deferido, desde já, o reforço policial e ordem de arrombamento, se necessários;

Em razão da sucumbência, a parte ré arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como horários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Em específico à arguição de prejudicialidade externa entre o mérito desta ação e o da ação anulatória que tramita perante a Justiça Federal, a r. sentença apelada dispôs o seguinte:

“No que se refere à preliminar/pedido de interrupção desta ação reivindicatória até que sejam julgadas as ações propostas pela parte ré, tem-se que não merece prosperar.

Primeiro, porque em consulta à Ação Anulatória informada na peça Defensiva, em tramite na 4ª Vara Cível proposta sob n. 1003426-87.2018.8.11.0002, constata-se que foi distribuída no sistema Apolo e posteriormente redistribuída no PJE, sob n. 0008803-56.2018.8.11.0002 e, em 24 de janeiro de 2022, foi extinta sem resolução do mérito, em razão da homologação da desistência da ação por parte da autora.

No processo que tramita na 3ª Vara Federal Cível da SJMT – sob n. 1002508-34.2019.4.01.3600, como citado na decisão de id. 88655001, foi proferida sentença de improcedência na referida demanda em 4 de maio de 2021, e embora a autora, ora requerida, tenha interposto recurso de Apelação contra a decisão que lhe é desfavorável, verifico que não se trata da hipótese para determinar a suspensão do presente feito.

Descabe a pretendida suspensão do feito, ao argumento ter sido proposta ação anulatória perante a Justiça federal, porquanto a relação jurídica havida entre os ex-mutuários e a Caixa Econômica Federal é estranha ao presente feito, sendo inoponível ao autor, inexistindo conexão, a afastar a alegada prejudicialidade externa, uma vez que, o objeto das ações não é comum, pois se distinguem pela causa de pedir, pelas partes, pedidos e objeto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o art. 265, VI, ‘a’, do CPC/73, correspondente ao art. 313, V, ‘a’, do CPC/15, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio (REsp 108.746/SP; 1151040/RJ).

(...)

De tal modo, ainda que as ações anulatórias proposta pela requerida pudesse resultar na invalidação da venda do imóvel ao autor, tal fato, por si só, não é causa de conexão ou de prejudicialidade externa, razão pela qual ratifico o indeferimento do pleito de suspensão do presente feito. O qual, diga-se de passagem, tramita a uma década sem que fosse cumprida a liminar de imissão na posse concedida em favor dos requerentes, e está inserido na Meta 2 do CNJ, devendo ter prioridade na tramitação do feito.”

De fato, a questão atinente à existência de conexão por risco de decisões conflitantes e/ou prejudicialidade externa entre esta demanda e a ação anulatória já foi objeto de análise, debate e decisão exauriente por esta eg. Corte Julgadora, que, no julgamento do RAI nº 1012714-26.2022.8.11.0000, concluiu que

a

“
circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só, não tem o condão de legitimar a posse do agravante, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse, não obstante o ajuizamento daquela ação, até mesmo porque a agravante nem mesmo obteve a antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel;
(...)
,
cumpre registrar que, em análise mais acurada do imbróglio, repriso o mesmíssimo entendimento que já manifestei em casos da mesma natureza, no sentido de que a existência de qualquer irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso que verse sobre o bem não pode conter, obstar ou projetar quaisquer efeitos restritivos no trâmite da ação movida pelo adquirente de boa-fé do bem imóvel
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1012714-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 25/10/2022).

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A” - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel. 2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1012714-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 25/10/2022)

Relembro que, mesmo a
s matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505), assim, como não sobreveio nenhum elemento novo a modificar a situação fática, sequer cabe conhecer novamente da mesmíssima questão neste momento.

Nas palavras do eg. STJ, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
Terceira Turma
-
AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Reafirmo, de todo modo, conclusão já estabelecida de que “
a
discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE NA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO REVISONAL NA JUSTIÇA FEDERAL. ATUAÇÃO DOS JUÍZOS NAS RESPECTIVAS ESFERAS DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, se consideram incompetentes, atribuindo ao outro a competência ou existe entre eles controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 2. No caso, não se verifica a existência de decisões conflitantes, porquanto o Juízo estadual, na ação de imissão de posse, reconhecendo a prejudicialidade externa, manteve a suspensão do feito, conforme determinado pelo Juízo Federal nos autos da ação anulatória, definindo apenas a taxa de ocupação aos proprietários do imóvel. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC n. 185.129/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE NA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO REVIONAL NA JUSTIÇA FEDERAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL, IMISSÃO NA POSSE E SENTENÇA ANTERIORES À DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ATUAÇÃO DOS JUÍZOS NAS RESPECTIVAS ESFERAS DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste conflito positivo de competência entre o Juízo Federal e o Juízo Cível Estadual quando aquele defere tutela de urgência impedindo a alienação judicial de imóvel, o qual, em data anterior, no Juízo Estadual, já foi foi alienado, com a correspondente lavratura da escritura, imissão na posse dos adquirentes, bem como sentença confirmatória. 2. O conflito positivo de competência não é via adequada para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua instauração (AgRg no CC 131.891/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 12/09/2014). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC n. 168.220/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 28/10/2020, DJe de 12/11/2020)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade continua suspensa em decorrência de a r
é
/apelante ser beneficiária da AJG (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024